Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Prova. Fragmentos papiloscópicos. Pena-base. Fração de aumento.

1 – A prova pericial que constata a presença de fragmentos papiloscópicos do acusado em vários locais onde se deu o furto é prova suficiente da autoria, sobretudo se o réu não apresentou qualquer justificativa para a presença de suas digitais no local do crime.

2 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.

3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta.

4 – O réu, multirreincidente, registra, ao menos, quatro condenações aptas a valorar negativamente os antecedentes. O aumento da pena-base em fração superior a 1/6 da pena mínima em abstrato se mostra mais adequado para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito.

5 - Apelação provida em parte.